Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708678-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALVES BEZERRA SILVA AGRAVADO: PALOMA THAYANNE SANTOS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por B. A. B. S., ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em ação de divórcio c/c alimentos e guarda, proposta em seu desfavor por P. T. S. A., ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 150812167): “Cuida-se de pedido de inclusão das verbas auferidas a título de Serviço Voluntário Gratificado na base de cálculo da pensão alimentícia em favor do filho menor das partes (Id. 146974775). Em contraditório, o alimentante se manifestou sob o Id. 149062737. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (Id. 147750132). É o breve relatório. Ao que se verifica, a obrigação alimentar foi fixada no importe no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, excluídos os descontos compulsórios e eventuais verbas de caráter indenizatório. Cinge-se a questão na natureza jurídica da Gratificação por Serviço Voluntário, se indenizatória ou remuneratória, para fins de integração da base de cálculo dos alimentos. Bem, conforme bem pontuado pelo Parquet, em que pese a Lei Distrital no 6261/2019 tenha nomeado a verba como natureza indenizatória, verifica-se que, a bem da verdade, trata-se de efetiva remuneração pelo serviço prestado pelo servidor, não possuindo o escopo de ressarcimento do trabalhador ou eventual ajuda de custo. Dessa forma, considerando que a gratificação por serviço voluntário promove um acréscimo de verbas na remuneração do alimentante, a sua inclusão na base de cálculo de alimentos é medida que se impõe. Defiro, pois, o pleito. Determino ao órgão empregador do alimentante, qual seja, Polícia Civil do Distrito Federal, para que inclua aos descontos dos alimentos, na folha de pagamento de B.A.B.S, da quantia auferida a título de Gratificação por Serviço Voluntário, em favor do menor N.S.A. Concedo à presente decisão força de ofício.”. Irresignado, o agravante sustenta que a respectiva decisão viola a coisa julgada, uma vez que rediscute questão anteriormente homologada em sentença, agora em fase de cumprimento de sentença. Argumenta que, “(...) quando o Agravante fez o acordo com a Agravada, ainda na fase de conhecimento, não ficou constatado no termo que o serviço voluntário integraria a base de cálculo. (...)”. Defende que a Lei Distrital n° 6261, de 9 de janeiro de 2019 determina que o serviço voluntário é de natureza indenizatória e eventual, motivo pelo qual não devem incidir sobre os respectivos valores os descontos inerentes aos alimentos fixados. Colaciona precedentes do STJ no sentido de que não devem integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, as parcelas que têm natureza indenizatória. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para excluir a Gratificação de Serviço Voluntário da base de cálculo da Pensão alimentícia; ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, até o julgamento definitivo do feito em análise. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID n° 44588368). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse contexto, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar suficientemente a probabilidade do seu direito. De início, afastam-se os argumentos inerentes à alegada violação à coisa julgada. Nesse sentido, os alimentos estão submetidos ao controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. No caso, o acordo firmado entre as partes estipulou que (ID n° 64556604) que o alimentante, pagaria, a título de pensão, 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios e legais. Assim, uma vez que a denominada “Gratificação de Serviço Voluntário” compõe os rendimentos do agravante, a discussão acerca de sua inclusão ou não na base de cálculo da Pensão Alimentícia mostra-se em consonância com os termos estipulados na Sentença Homologatória. Cabe ressaltar, que esta e. Corte de Justiça já fixou entendimento, inclusive, no sentido de que se mostra cabível a revisão de alimentos, quando há alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado. Vejamos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES DO MENOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS DEPESAS. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil). (...) 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1302046, 07542704920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. DOENÇA CRÔNICA COMPROVADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, porém a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade. (...) 4. Apelação da primeira autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1232804, 00020638220178070017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada a respectiva questão, cabe esclarecer que, em relação à base de cálculo da pensão alimentícia, devem ser incluídas na obrigação alimentar aquelas pagas em caráter habitual, auferidas pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes de seus rendimentos ordinários, o que não deverá ocorrer com parcelas de caráter indenizatório. Por sua vez, insta salientar que as verbas indenizatórias são aquelas que têm por finalidade ressarcir um prejuízo/dano moral ou material suportado pelo trabalhador, no desempenho de sua atividade. No caso, o agravante alega que a verba recebida a título de “serviço voluntário” teria caráter indenizatório e, dessa forma, não poderia ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia. Ocorre que, apesar de a norma que instituiu a gratificação de serviço voluntário (Lei n. 6.374/2019) utilizar a denominação “indenização”, extrai-se da leitura dos dispositivos legais que os valores pagos pelo serviço voluntário têm por escopo remunerar serviço efetivamente prestado, e não compensar o servidor por eventuais perdas experimentadas. Nesse contexto, conforme o art. 2o da Lei Distrital no 6.374/2019, “(...) faz jus ao serviço voluntário de que trata o art. 1o o servidor que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de repouso remunerado, apresentar-se ao serviço (...)”. Portanto, conclui-se que a referida verba não se destina a reparar um dano moral ou patrimonial sofrido pelo apelante, mas, sim a remunerá-lo pelo trabalho extraordinário efetivamente prestado de forma voluntária. Em outras palavras, a verba recebida a título de “serviço voluntário” não possui natureza propriamente indenizatória, mas simplesmente de contraprestação pelas horas extras trabalhadas. Assim, a respectiva gratificação possui caráter eminentemente remuneratório, de forma que torna-se necessária sua integração à base de cálculo dos alimentos, tendo em vista sua capacidade de gerar acréscimo patrimonial e aumento nas possibilidades do alimentante. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITA. CONTROVÉRSIA EM TORNO DE AS HORAS EXTRAS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. 1. Controvérsia em torno de as horas extras integrarem, ou não, a base de cálculo da pensão alimentícia. 2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 4. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto. 5. Especificamente, quanto às horas extras, há precedente específico da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar, sob o fundamento de seu caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente nas possibilidades do alimentante (REspn.o 1.098.585/SP, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.8.2013). 6. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, relatoria do Min. Herman Benjamim, reafirmou o entendimento no sentido de que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório para efeito de incidência de contribuição previdenciária. 7. Identificada a necessidade dos credores demandantes e o pedido deduzido na petição inicial, deve ser reconhecido que o valor recebido pelo devedor demandado a título de horas extras integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante. 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.741.716/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 11/6/2021.) – grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista o caráter eminentemente remuneratório da gratificação por serviço voluntário, afasta-se a probabilidade de direito do agravante. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora